Tribunal: TJMT
Processo: 0050304-72.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050304-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L A DE CAMPOS SIQUEIRA - ME - ME - CNPJ: 36.887.818/0001-15 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), LEILA ANGELICA DE CAMPOS SIQUEIRA - CPF: 502.703.971-91 (APELANTE), RENASCENCA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.825.223/0001-49 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENASCENCA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.825.223/0001-49 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), L A DE CAMPOS SIQUEIRA - ME - ME - CNPJ: 36.887.818/0001-15 (APELADO), LEILA ANGELICA DE CAMPOS SIQUEIRA - CPF: 502.703.971-91 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL OBJETIVO – PROVA – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA VERBA – REDUÇÃO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Para a pessoa jurídica, o dano moral exige prejuízo à honra objetiva, isso é, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade etc. Logo, a ofensa à honra objetiva da empresa depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação. No caso, há provas incontestes de que o vazamento de água contaminada com combustível causou danos morais à empresa Recorrida, que atuava na produção gêneros alimentícios (marmita/marmitex), pois impediu a continuidade dos serviços.

2- A verba indenizatória por dano moral deve ser fixada com moderação, considerando a extensão dos danos. O julgador deve se pautar nos critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso. Caso em que a verba foi reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal quantia cumpre a sua dupla finalidade, isto é, a de punir a infratora pelo ato ilícito praticado e a de reparar a empresa Apelada pelo sofrimento moral experimentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Renascença Auto Posto Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada pela empresa
L A de Campos Siqueira – ME
,
representada por sua sócia-proprietária Leila Angélica de Campos Siqueira
, em face da Apelante e da CAB Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, atualmente
Águas Cuiabá S.A.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Por fim, a Apelante foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e, diante do indeferimento do pedido em relação à corré – Águas Cuiabá S.A., a Apelada foi condenada a pagar 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa; contudo, diante da gratuidade de justiça a ela concedida, o Juiz a isentou do pagamento das verbas sucumbenciais.

A Apelante insurge-se quanto à condenação aos danos morais. Argumenta que o caso não versa sobre dano moral presumido e que, na hipótese, não há prova de que sua conduta tenha acarretado ofensa à honra da empresa Apelada, de modo que deve ser afastada a obrigação de indenizar.

Alternativamente, requer a redução da verba indenizatória para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 93945493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar os argumentos expostos pelas partes, convém ressaltar que, conforme exposto no relatório,
esta Ação foi ajuizada pela pessoa jurídica
L A de Campos Siqueira – ME
, representada por sua sócia-proprietária Leila Angélica de Campos Siqueira.

A Sr.a Leila Angélica de Campos Siqueira, pessoa física, em litisconsórcio ativo com seu marido e seus dois filhos, ajuizou outra Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais em face da Apelante e da corré Águas Cuiabá S.A., em virtude dos mesmos fatos (n.o 0047062-08.2015.8.11.0041), que tramitou conexa a este e que ainda não foi sentenciada.

Isso ressalvado, esclareço que ao promover a demanda, a Apelada sustentou que é empresa no ramo de alimentos e fornecimento de marmitas e marmitex, estabelecida no imóvel residencial de sua sócia-proprietária, próximo de uma filial da empresa Apelante.

Alegou que para ser instalada naquele local, atendeu todas as especificações da Prefeitura Municipal, inclusive o licenciamento ambiental. Contudo, a partir de julho de 2014, o local começou a apresentar vazamento de água com forte odor de combustível, de modo que o imóvel tornou-se insalubre, impossibilitando a continuidade dos serviços de produção de alimentos.

Argumentou que sua sócia entrou em contato com a SEMA – Secretária de Estado de Meio Ambiente, e que aquele órgão constatou a presença de combustível na água, motivo pelo qual aquela Secretária instaurou processo administrativo por dano ao meio ambiente.

Asseverou que em virtude desses fatos, foi obrigada a encerrar suas atividades, o que acarretou danos materiais emergentes e lucros cessantes, além de danos morais.

Quanto aos danos emergentes, afirmou que sofreu prejuízo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante foi despendido para regularizar a situação da empresa e promover reformas no imóvel, no intuito de cessar os vazamentos de água.

Em relação aos lucros cessantes, aduziu que deixou de auferir renda de R$ 54.262,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais), porque antes de encerrar suas atividades vendia 88 (oitenta e oito) marmitas/marmitex, por dia, ao preço de R$ 9,00 (nove reais) cada, de modo que vendia mensalmente 1.936 (um mil novecentos e trinta e seis) marmitas e auferia renda bruta de R$ 172.250,00 (cento e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais).

No que tange ao dano moral, afirmou que perdeu seus clientes, o fundo de comércio e acabou por encerrar suas atividades.

Conforme relatado, a Apelante foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A insurgência recursal cinge-se à condenação aos danos morais e o valor da verba indenizatória.

A Apelante argumenta que o caso não versa sobre dano moral presumido e que, na hipótese, não há prova de que sua conduta tenha acarretado ofensa à honra da empresa Apelada, de modo que deve ser afastada a obrigação de indenizar.

Alternativamente, requer a redução da verba indenizatória para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. A jurisprudência
pacífica
do STJ é no sentido de que, para a pessoa jurídica, o dano moral exige prejuízo à honra objetiva, isso é, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade etc. Logo, a ofensa à honra objetiva da empresa depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação.

Para ilustrar:

[...].
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA
. ART. 52 DO CC/02.
PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO.
PROVA
.
INDISPENSABILIDADE
.
1. [...]. 3.
O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral
4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6.
As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral
. 7.
A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação
. 8.
A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento,
revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo
à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação)
. 9.
É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa).
Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provid
o. (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019). (sem grifos no original)

Assim, não há dúvida de que, no que tange à empresa Apelada, para o acolhimento do pedido deve haver prova da ofensa moral objetiva,
o que se constata dos autos
.

Com efeito, depois de analisar detidamente os documentos que instruem o feito e analisar os áudios gravados na audiência constatei a existência de provas robustas de que o vazamento de água com combustível dentro do estabelecimento motivou o fechamento da empresa.

Ou seja, o vazamento de água contaminada com combustível causou danos morais à empresa Recorrida, que atuava na produção gêneros alimentícios (marmita/marmitex), pois impediu a continuidade dos serviços.

Logo, no meu entender, deve ser mantida a condenação; contudo, o valor deve ser reduzido.

Não se pode olvidar que a verba indenizatória por dano moral deve ser fixada com moderação, considerando a extensão dos danos. O julgador deve se pautar nos critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso.

Em outros termos, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
E a quantia não deve ser
“nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

No caso, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial que a sócia-proprietária da empresa Recorrida, seu marido e filhos, também ajuizaram Ação Indenizatória pelos mesmos fatos que deram origem a esta demanda, cujo processo está pendente de julgamento, tenho que o valor fixado na sentença é desproporcional ao dano da pessoa jurídica Recorrida e merece redução.

No meu modo de ver, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) cumpre a sua dupla finalidade, isto é, a de punir a infratora pelo ato ilícito praticado e a de reparar a empresa Apelada pelo sofrimento moral experimentado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
e reduzo a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho hígidos os demais termos da sentença.

Não há falar em majoração de honorários, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022